Tribunal: TJES
Processo: 5016943-58.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016943-58.2023.8.08.0048

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: NIKOLAS LAHAS DE ALMEIDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. DEMORA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR NÃO CARACTERIZADO. PRÓTESE CUSTOMIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível visando à reforma de sentença que, embora tenha garantido o acesso a cirurgia buco-maxilo-facial, julgou improcedente o pedido de danos morais e revogou a multa cominatória (
astreintes
). O autor sofreu sequelas de acidente automobilístico (anquilose temporomandibular) e alegou demora excessiva do Estado em realizar o procedimento, mesmo após sanado o quadro infeccioso prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o lapso temporal entre a indicação médica e a efetiva disponibilização do tratamento configura falha na prestação do serviço público apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção de multa cominatória diante do tempo transcorrido para cumprimento de liminar que envolvia aquisição de prótese customizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde constitui garantia constitucional de aplicação imediata, não podendo o Estado eximir-se do dever de assistência sob alegação de entraves burocráticos, notadamente quando a tutela envolve criança ou adolescente amparado pela proteção integral.

Embora o quadro infeccioso inicial justificasse uma postergação técnica em razão do risco de
sepse
, a inércia estatal verificada entre a nova indicação cirúrgica e o ajuizamento da ação, sem prova de movimentação administrativa, revela-se desarrazoada e configura falha no serviço.

A angústia da espera por procedimento indispensável à recuperação de funções vitais (alimentação e fala), somada às dores físicas e limitações estéticas, caracteriza dano moral
in re ipsa
, ensejando o dever de indenizar.

A multa cominatória possui caráter coercitivo e pressupõe recalcitrância injustificada. Comprovado nos autos que a demora no cumprimento da liminar decorreu da alta complexidade da cirurgia e da necessidade de confecção de prótese sob medida (não disponível em estoque), afasta-se a aplicação das
astreintes
por ausência de desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Nikolas Lahas de Almeida
contra sentença que, embora tenha garantido o acesso à cirurgia pleiteada, afastou a condenação do Estado ao pagamento de danos morais e da multa cominatória (astreintes) por descumprimento de liminar.

Segundo se depreende do conjunto probatório dos autos, o autor, aos 16 anos de idade, foi vítima de grave acidente automobilístico em 24/06/2022, sofrendo politraumatismo e fraturas na face. Após 60 dias de internação e alta hospitalar em 24/08/2022, permaneceu com indicação de cirurgia buco-maxilo-facial para correção de sequelas que evoluíram para anquilose da articulação temporomandibular, impossibilitando a abertura da boca e a alimentação sólida.

A presente demanda foi ajuizada em 12/07/2023, visando compelir o Estado a realizar o procedimento e a indenizar os danos morais suportados pela demora.

A sentença hostilizada, embora tenha garantido o acesso ao tratamento cirúrgico, julgou improcedente a pretensão indenizatória, sob o fundamento de que a demora inicial estaria justificada pelo quadro infeccioso (osteomielite) que acometeu o paciente, afastando a ilicitude da conduta estatal.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a demora na realização da cirurgia, aguardada desde a alta hospitalar em agosto de 2022, agravou o quadro de saúde do menor, consolidando sequelas como a anquilose da articulação temporomandibular; (ii) que a inércia estatal não pode ser justificada meramente por questões burocráticas ou pela fila de espera, especialmente tratando-se de criança e adolescente; (iii) que o sofrimento prolongado, a dificuldade de alimentação e a deformidade facial ensejam a reparação por danos morais, cujo caráter é
in re ipsa
diante da falha na prestação do serviço público de saúde.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se o lapso temporal transcorrido entre a indicação médica e a efetiva disponibilização do tratamento cirúrgico configura falha na prestação do serviço público, apta a ensejar a condenação do Ente Estatal ao pagamento de indenização por danos morais.

Como é cediço, o direito à saúde é garantia constitucional de aplicação imediata (art. 196, CF/88), não podendo o Estado, sob a alegação de entraves burocráticos ou limitações orçamentárias, eximir-se do dever de prestar assistência adequada e tempestiva, mormente quando se trata de tutela da saúde de criança e adolescente, amparada pelo princípio da proteção integral.

No caso vertente, observa-se que, muito embora o paciente tenha necessitado de tratamento prévio para infecção óssea (osteomielite - tendo resultado positivas as culturas de osso para
Pseudomonas
e S. Capitis), o que justificaria uma postergação técnica inicial, o lapso temporal verificado entre a alta hospitalar (agosto de 2022) e o ajuizamento da ação (julho de 2023) revela-se, a meu ver, desarrazoado e injustificado, sobretudo diante da ausência de prova nos autos de que, durante esse interregno, o Estado se mobilizou de alguma forma no sentido de providenciar a realização da cirurgia do paciente.

Por outro lado, o laudo médico constante dos autos demonstra que o autor desenvolveu "anquilose em articulação temporomandibular bilateral", com "impossibilidade de abertura de boca" e prejuízo à alimentação e fala, quadro este agravado pela falta de intervenção oportuna.

Forçoso concluir que, diante do lapso decorrido entre a consulta que indicou o procedimento cirúrgico ao adolescente (datada de 14/12/2022) e o ajuizamento da ação, denota-se falha no serviço, pois o Estado do Espírito Santo somente demonstrou ter tomado providências efetivas para a realização da cirurgia após a concessão da liminar judicial.

Não me parece razoável que um adolescente, em fase de desenvolvimento, aguarde por quase um ano, com graves restrições funcionais e estéticas, sem uma perspectiva concreta de agendamento, dependendo da intervenção do Poder Judiciário para que a máquina pública finalmente comece a tomar as providências cabíveis nesse sentido.

Ademais, a inércia administrativa em providenciar a cirurgia logo após a estabilização do quadro infeccioso configurou violação aos direitos da personalidade do autor, transcendendo o mero dissabor, pois a angústia da espera, somada às dores físicas e à limitação funcional (incapacidade de abrir a boca), caracteriza o dano moral
in re ipsa
.

Colhe-se da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANO MORAL - DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - FATO OU CONDUTA LESIVA DO PODER PÚBLICO EXISTENTE - NEXO DE CAUSALIDADE - CONSTATAÇÃO - DANO MORAL - POTENCIALIDADE OFENSIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS - DEVER DE REPARAÇÃO EXISTENTE - MONTANTE INDENIZATÓRIO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. A responsabilidade civil do Estado é objetiva para atos administrativos comissivos ou omissivos, como estabelecido no art. 37, § 6º, da Constituição da Republica de 1988. Para a configuração da responsabilidade civil, é necessária a presença do fato ou conduta atribuído ao Poder Público, do dano efetivo e do nexo de causalidade entre esses elementos.
A demora na realização de cirurgia constitui prestação inadequada do serviço de assistência à saúde e externa suficientemente os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil do ente federado.
O dano moral tem caráter imaterial, de modo que, para sua comprovação, deve ser possível presumir a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima. A demora na prestação de assistência hospitalar é situação hábil a gerar abalos emocionais e constrangimentos psíquicos que extrapolam o mero dissabor e o limite do razoável, resultando em efetivo dano moral e no correlato dever de indenizar. Consoante entendimento uníssono da jurisprudência pátria, a indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco pode ser irrisória, de forma a perder seu caráter de justa composição e prevenção. (TJ-MG - AC: 10000205589674001 MG, Relator.: Leite Praça, Data de Julgamento: 21/01/2021, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2021)

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, para reconhecer a responsabilidade civil do Estado.

No tocante ao
quantum
indenizatório, considerando as peculiaridades do caso, a gravidade das sequelas temporárias, a capacidade econômica das partes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo em vista os parâmetros fixados pela jurisprudência pátria em hipóteses análogas à presente.

Noutro giro, no que tange ao pedido de aplicação de multa por descumprimento da liminar, a sentença não merece reparo.

É cediço que as astreintes têm caráter coercitivo e não punitivo, servindo para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sendo certo que, para sua incidência, é necessário demonstrar a recalcitrância injustificada da parte.

Na hipótese dos autos, exsurge de forma cristalina que a cirurgia pleiteada revestia-se de altíssima complexidade, exigindo não apenas equipe especializada, mas a confecção de prótese customizada de articulação temporomandibular, material que não consta nos estoques regulares e demanda procedimento específico de aquisição (confecção sob medida).

Os documentos acostados aos autos, notadamente as informações prestadas pela Secretaria de Saúde (SESA) e o processo administrativo de compra (EDOCS 2024-MKWS0), demonstram que o Estado não se manteve inerte após a intimação da liminar.

Houve a deflagração dos trâmites burocráticos necessários para a compra emergencial do material personalizado, procedimento que, por sua natureza técnica e pelas exigências legais de licitação (ou sua dispensa justificada), demanda tempo razoável de tramitação.

Portanto, o lapso temporal transcorrido entre a decisão liminar e a efetiva realização da cirurgia não decorreu de descaso ou menoscabo à ordem judicial, mas sim, das dificuldades intrínsecas à aquisição de insumo de saúde personalíssimo e de alta complexidade, de modo que, ausente a inércia voluntária ou a recalcitrância do Ente Público, mostra-se indevida a aplicação da multa cominatória, devendo ser mantida sua revogação conforme decidido em primeiro grau.

Do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reformar a sentença no tocante aos danos morais, condenando o Estado do Espírito Santo e a AEBES, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização, com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo IPCA-E a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Mantenho a sentença incólume quanto ao indeferimento/revogação da multa cominatória.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
pro rata
, mantido o valor fixado na origem, suspensa a exigibilidade em relação ao autor por estar amparado pela gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)